Tribunal: STF
Processo: RE 894264
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em demanda objetivando a condenação do réu no pagamento de verbas a título de FGTS, reformou a sentença que julgou procedente o pedido, em acórdão assim ementado (fl. 215, Vol. 8): 
    “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORAS CONTRATADAS TEMPORARIAMENTE - FGTS - VERBA NÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. - A mera prorrogação do prazo de contratação de servidores temporários não tem o condão de transmudar o vinculo administrativo mantido entre as partes em relação de natureza trabalhista. Precedentes do STJ. - Se as autoras atuaram como servidoras públicas, ainda que precariamente contratadas, afiguram-se inaplicáveis as normas celetistas, sendo indispensável a observância, apenas, das normas de direito público, notadamente aquela contida no art. 39, §3°, da CR/1988, que dispõe acerca dos direitos trabalhistas assegurados aos servidores. - Sentença reformada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 266, Vol. 8).
    No Recurso Extraordinário (fl. 99, Vol. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, alega-se violação aos arts. 5º, LV; 7º, III; 37, II, IX, e § 2º; e 93, IX, da Constituição Federal. Em síntese, a parte recorrente assevera que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional. Afirma ter direito ao FGTS, haja vista a nulidade da contratação, realizado sem o necessário concurso público. Defende, ainda, a incidência da prescrição trintenária.
    A Presidência desta CORTE devolveu os autos à origem, para fins de observância do entendimento fixado nesta CORTE no RE 596.478, Tema 191 (Vol.4).
    Todavia, a Vice-Presidência do TJMG deixou de aplicar o referido precedente paradigma, ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema n° 916, o qual cuida dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, cuja matéria se revela mais bem adequada à situação dos autos”. Na sequência, determinou o sobrestamento dos autos (fl. 12, Vol. 10).
    Após o julgamento de mérito do Tema 916 (RE 765.320), o órgão julgador, em juízo de retratação positivo, reformou em parte a sentença e deu parcial provimento à apelação para determinar o pagamento dos valores relativo aos FGTS às recorrentes, observada a prescrição quinquenal. Eis a ementa do julgado (fl. 33, Vol. 10):
    “EMENTA: DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASO PARADIGMA - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N 916 - REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA - DECISÃO DO COLEGIADO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - ART. 1030, II, CPC VIGENTE. 
    Decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 916 de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência, "que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do ad. 19-A da Lei 8.036190, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" e tendo esta Câmara, através da Turma Julgadora, expedido decisão de modo contrário, cumpre agora promover a retratação, na forma do art. 1030, II, do CPC.
    O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, por força da norma especial do art. 1º do Decreto Federal n.° 20.910/32. 
    V.V.P.R.
    EMENTA: FGTS - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO - FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SÚMULA N° 362 DO TST. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE N° 709.212. 
    No que concerne à prescrição do FGTS, a decisão do STF nos autos do ARE n° 709.212, julgado em 13/11/2014, no sentido de invalidar a regra da prescrição trintenária, em razão da interpretação dada ao artigo 7º, XXIX, da CF, foi modulada pelo STF, de forma a não atingir os processos em curso, em que a prescrição já está interrompida, atribuindo, assim, efeitos ex nunc à decisão. Assim, para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de cinco anos e para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da decisão do termo inicial, ou cinco anos, a partir desta decisão.” 
    Opostos Embargos Declaratórios por ambas as partes, foram rejeitados (fl. 137, Vol. 10).
    Em novo juízo de admissibilidade, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou prejudicado o Recurso Extraordinário quanto ao Tema 916 e remeteu os autos a esta CORTE para decidir acerca da prescrição trintenária ou quinquenal (fl. 66, Vol. 11). 
    É o relatório. Decido.
    Considerando que o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, julgou prejudicado o presente recurso quanto ao Tema 916, esta decisão ficará restrita apenas ao exame do prazo prescricional aplicável.
    Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Assim, passo a análise de seu mérito.
    Assiste razão à parte recorrente.
    Quanto ao prazo prescricional aplicável para cobrança do FGTS, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 47, Vol. 10):
    “Sabe-se que a tese recente firmada no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral pelo exc. Supremo Tribunal Federal, é a de que, para os casos em que o lapso prescricional esteja em curso, aplica-se o prazo trintenário contados de seu termo inicial, ou o de cincos anos, a partir daquela decisão. Contudo, por a cobrança do crédito ter sido formulada em face da Fazenda Pública, é de se impor a aplicação do prazo prescricional previsto no art. l°do Decreto Federal n.° 20.910/32, em razão de sua especialidade. 
    Com efeito, embora a Súmula n° 210 do Superior Tribunal de Justiça disponha que "a ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em trinta (30) anos, a Primeira Turma daquele Sodalício, por ocasião do julgamento do REsp 559.103/PE (DJ de 16.2.2004), já se tinha posicionado no sentido de que "o prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, por força da norma especial do ad. 1 1do Decreto 20.910132". 
    Assim, prevalece o entendimento de que a natureza especial do referido Decreto afasta a aplicabilidade do prazo trintenário aos débitos referentes à cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública.”
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 608), fixou a seguinte tese:
    “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”
    Entretanto, na oportunidade, esta CORTE modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada será aplicada somente aos processos ajuizados após o julgamento do precedente paradigma (13/11/2014). Veja-se, a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709.212-DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015).
    No caso, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 2012 (fl. 1, Vol. 7), razão pela qual deve ser aplicada a prescrição trintenária.
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo portanto ser reformado.
    Nesse sentido: RE 1.057.748/ES, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/12/2019; RE 1.239.002/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/12/2019; ARE 1.195.673/PB, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/10/2019; e RE 1.218.021/ES, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/9/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer integralmente a sentença.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente